Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735077-93.2019.8.07.0001 APELANTE: THIAGO RODRIGUES VALENTE APELADO: ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que há prevenção do eminente Desembargador Relator Romeu Gonzaga Neiva (7a Turma Cível), em razão do julgamento dos Agravos de Instrumento nos: 0705221-53.2020.8.07.0000 e 0704744-30.2020.8.07.0000. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria que proceda a redistribuição, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora